Tribunal: STJ
Processo: 0047979-26.2018.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842973 - RJ (2025/0025328-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: M V G P
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
AGRAVADO
: J V C P (MENOR)
REPR. POR
: N A DA S C
ADVOGADA
: ANA PAULA SILVA PINHAL - GO054830
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbice da Súmula 7 do STJ e posterior embargos de declaração
que foram rejeitados posto que ausentes os vícios do artigo 1022
do CPC..

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54037778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: bd3f4bb0-9fdf-4551-8f37-89b85f25a20e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: bd3f4bb0-9fdf-4551-8f37-89b85f25a20e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842973 - RJ (2025/0025328-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: M V G P
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
AGRAVADO
: J V C P (MENOR)
REPR. POR
: N A DA S C
ADVOGADA
: ANA PAULA SILVA PINHAL - GO054830
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbice da Súmula 7 do STJ e posterior embargos de declaração
que foram rejeitados posto que ausentes os vícios do artigo 1022
do CPC..

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53798665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:08
Código de Controle do Documento: c0c70dcf-a2ca-47c7-a45d-6f1bade6e9b0

Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte de agravo para negar
provimento, nesta extensão, ao recurso especial (e-STJ fls. 1185-1186):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DESCONSTITUIÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489
E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO REPUTADA OMISSA
ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SENTIDO
CONTRÁRIO
AO
INTERESSE
DA
PARTE.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. O recurso especial foi interposto contra acórdão que,
em sede de ação rescisória, reconheceu a nulidade da citação por edital
realizada na ação negatória de paternidade originária, declarando a
nulidade da sentença rescindenda e determinando o retorno dos autos
ao juízo de origem para novo julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, em violação aos
artigos 1.022, II, e 489, §1o, II e IV, do Código de Processo Civil, sob
alegação de que não foram enfrentadas questões relevantes sobre a
tentativa de citação na ação rescindenda, bem como determinar se a
alegação de violação ao artigo 256, II e §3o do CPC, a pretexto de que a
citação por edital seria válida pode ser conhecida, considerando a
necessidade de revolvimento fático-probatório, vedada conforme
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a
alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.728.131/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
4. No caso, o acórdão recorrido examinou de maneira clara e
fundamentada todas as alegações relevantes para a controvérsia,
inclusive sobre a tentativa de citação em endereço indicado em ação de
Documento eletrônico VDA53798665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:08
Código de Controle do Documento: c0c70dcf-a2ca-47c7-a45d-6f1bade6e9b0

alimentos que teve tramitação concomitante à ação negatória de
paternidade rescindenda, o que afasta a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de maneira
suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente.
6. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no
sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de
resposta a cada afirmação específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/6/2023,
de
)" (AgInt no
relatora Ministra Maria
12/6/2023.
AREsp n. 2.762.821/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
16/5/2025.
)
7. A pretensão de revisão da conclusão adotada pelo acórdão recorrido
quanto à ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal
encontra óbice na Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
Integrado pelos Embargos de Declaração que foram rejeitados nos
seguintes termos (e-STJ, fls. 1223-1224):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta os vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, alegando omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
apresenta os vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
especialmente quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional,
omissão sobre a tentativa de citação na ação rescindenda e contradição
na fundamentação.
Documento eletrônico VDA53798665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:08
Código de Controle do Documento: c0c70dcf-a2ca-47c7-a45d-6f1bade6e9b0

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, sem permitir a rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas as
questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do
órgão julgador e a tese sustentada pela parte não configuram
contradição apta a ensejar embargos de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão. Discordância
com a interpretação dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação escorreita e
exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. Erro
material refere-se a equívocos evidentes e formais, não a divergências
interpretativas ou jurídicas.
9. A pretensão de revisão da conclusão adotada pelo acórdão recorrido
quanto à ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal
encontra óbice na Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao seu conhecimento e provimento "reconhecendo a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
(e-STJ, fl.
256, II e § 3o, do CPC, a fim de afastar a nulidade da citação por edital"
1247).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, por seu não
provimento (e-STJ fl. 1252-1266).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:08
Código de Controle do Documento: c0c70dcf-a2ca-47c7-a45d-6f1bade6e9b0

Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu
preceitua:
art. 259,
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu
na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata certificação
de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Documento eletrônico VDA53798665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:08
Código de Controle do Documento: c0c70dcf-a2ca-47c7-a45d-6f1bade6e9b0

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber
se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DO
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso incabível,
não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.746.535/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.

Documento eletrônico VDA53798665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:08
Código de Controle do Documento: c0c70dcf-a2ca-47c7-a45d-6f1bade6e9b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.842.973 / RJ
Número Registro: 2025/0025328-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103353020158190202
00479792620188190000
103353020158190202
202424511517
479792620188190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M V G P
ADVOGADOS : JONAS MARZAGAO - SP114931
GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
AGRAVADO
: J V C P (MENOR)
REPR. POR
: N A DA S C
ADVOGADA
: ANA PAULA SILVA PINHAL - GO054830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M V G P
ADVOGADOS : JONAS MARZAGAO - SP114931
Documento eletrônico VDA54008202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 5327f482-4cf5-40d2-b872-cbf8efc1d058

GUSTAVO MARZAGÃO XAVIER - SP307100
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
AGRAVADO
: J V C P (MENOR)
REPR. POR
: N A DA S C
ADVOGADA
: ANA PAULA SILVA PINHAL - GO054830
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 5327f482-4cf5-40d2-b872-cbf8efc1d058